Tribunal: TJDFT
Processo: 0732851-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732851-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS MERCES MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS MERCES MARTINS DA SILVA contra decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Adicional de Insalubridade n. 0710051-32.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 244060405 e 244895214, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, sob o fundamento de que ela aufere remuneração mensal superior aos 5 (cinco) salários-mínimos. Em suas razões recursais (ID 74922978), a agravante sustenta que a Constituição Federal, no seu art. 5o, LXXIV, determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Pondera que percebe remuneração líquida aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de despesas fixas com alimentação, saúde, empréstimos e encargos familiares que comprometem sua subsistência. Aduz que o fato da agravante possuir renda acima da média brasileira não indica que ela possua condições de arcar com as custas e despesas processuais. Assevera que a simples afirmação na petição inicial de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família já é suficiente. Ao final, postula a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão atacada, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. Nos termos da decisão de ID 75026986, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou a intimação da agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal. A agravante apresenta petitório sob o ID 75102334, postulando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 243942995, origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 às 18:03:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora